Tribunal: CARF
Processo: 10746.720535/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.720535/2013-63
RESOLUÇÃO
2001-000.230 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa
(substituto[a] integral),Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente) Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro
Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.230 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720535/2013-63
2
O presente processo trata do Auto de Infração DEBCAD no 51.033.008-8 (fl. 05), no
valor de R$ 514.603,23, lavrado em razão da falta de recolhimento, no período de 01/2009 a
12/2009, das contribuições previdenciárias patronais e daquelas destinadas ao financiamento dos
benefícios decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), não declaradas em GFIP.
De acordo com o Relatório Fiscal (fl. 07), o contribuinte deixou de incluir na base de
cálculo das contribuições previdenciárias rubricas referentes à remuneração dos empregados (fls.
108) e dos contribuintes individuais cujos valores não constam na GFIP de 2009 (fls. 84/107),
gerando acréscimos nos Salários de Contribuição dos segurados empregados aferidos pela
auditoria.
Além disso, a auditoria sublinhou que a Prefeitura Municipal de Bandeirantes do
Tocantins, embora esteja enquadrada no CNAE no 8411-6/00 (Administração Pública em Geral),
que corresponde a um Grau de Risco de 2% para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do GILRAT, declarou e recolheu as contribuições como se fosse enquadrada em Grau de
Risco 1. A diferença se encontra no levantamento de fl. 83.
A auditoria registra ainda que, as retificações de GFIP feitas pela Prefeitura após o
início do procedimento fiscal não foram consideradas para fins de apuração da contribuição
previdenciária devida decorrente deste procedimento fiscal, conforme impõe o Art. 7o, § 1o, do
Decreto 70.235 de 06 de março de 1972.
Em sua impugnação (fl. 361), o contribuinte sustenta que a auditoria se equivocou
em diversos pontos, alegando:
i)
Que no levantamento "FP - FOLHA PGTO NÃO DECLARADA EM GFIP", o
Auditor-Fiscal não teria observado ao fato de que a diferença apurada se refere a rubricas não
integrantes do salário de contribuição;
ii)
Que todos os servidores relacionados na planilha "BC A LANÇAR DE
SEGURADOS EMPREGADOS/AVULSOS" (fls. 352/417), e no quadro exemplificativo do item 3 da
impugnação (fls. 694/695), encontravam-se informados em GFIPs, de modo que a auditoria teria
lançado as contribuições em duplicidade;
iii)
Que no levantamento "CI - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL NÃO DECLARADO EM
GFIP", o Auditor-Fiscal teria se atentado para o fato de que a remuneração apontada de diversos
contribuintes individuais trata na realidade de contratos de locação de veículos ou caminhões,
cujo proprietário é também o condutor, de que modo que dever-se-ia utilizar uma base de cálculo
diferenciada, e não a totalidade do valor pago (artigo 55, parágrafo 2o, artigo 122, da IN RFB no
971/2009);
iv)
Que não deveria se aplicar a retenção aos contratos de elaboração de
projetos de construção civil, a teor do art. 143 da IN RFB no 971/2009;
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.230 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720535/2013-63
3
v)
O Auditor-Fiscal teria efetuado o lançamento sobre a totalidade do contrato
de prestação de serviços odontológicos, quando o art. 205 da IN RFB no 971/2009 determina que a
base de cálculo seja 60% do valor total do contrato.
vi)
Que, segundo a Portaria no 76, de 21/11/2008 – item 84 ("Administração
Pública, Defesa e Seguridade Social"), a atividade de administração pública em geral possui grau
de risco "1" e não “2’ como alega a fiscalização. Traz, neste caso, jurisprudência em defesa de sua
tese.
vii)
Que o contribuinte não teria realizado confissão de dívida após o início do
procedimento fiscal, mas somente teria efetuado confissão de dívida referente ao parcelamento
de débitos junto à PGFN e à RFB.
Com tudo isso, pleiteia a produção de provas em relação aos servidores lançados
em duplicidade no levantamento da fiscalização “FP” e aos contratos dos contribuintes individuais
lançados no levantamento “CI” e requer, por fim, o reconhecimento de nulidade do lançamento
ou, alternativamente, seu direito ao parcelamento.
A DRJ, por meio da decisão de fl. 428, converteu o julgamento em diligência para
que o Auditor-Fiscal se manifestasse sobre a alegação de lançamento em duplicidade, diante da
informação de que os servidores utilizados como base no levantamento fiscal já constavam nas
GFIPs apresentadas.
Em resposta (fls. 435), a fiscalização informou que, ao refazer o confronto dos
dados de GFIP e da folha de pagamento, observou valores divergentes em relação ao lançamento
original. Por isso, realizou uma retificação parcial. Manteve-se inalterados, nessa ocasião, os
percentuais de multa pecuniária e dos juros moratórios.
Diante disso, a DRJ (fls. 482) deu parcial provimento à impugnação, determinando a
retificação do crédito relativo aos segurados empregados, constante na planilha “Diferenças Folha
Pgto x GFIP” (ponto i). Os demais pontos da defesa foram rejeitados.
No entendimento dos julgadores, as rubricas apontadas pelo contribuinte integram
o salário de contribuição, não se enquadrando nas exceções do § 9o do art. 214 do Regulamento
da Previdência Social (ponto i).
Quanto aos contribuintes individuais, a DRJ considerou não comprovadas as
alegações de que os veículos ou máquinas utilizadas pertenciam aos prestadores, condição
necessária para a redução da base de cálculo (ponto iii). Da mesma forma, não restou
demonstrado o uso de material próprio pelos odontólogos (ponto v), nem a vinculação das
remunerações a contratos de projetos de construção civil (ponto iv).
Em relação ao Grau de Risco (ponto vi), rejeitou-se a aplicação do percentual de 1%
previsto na Portaria MTE no 76/2008, prevalecendo o Grau de Risco de 2% fixado pela Receita
Federal para a Administração Pública (art. 22, II, da Lei no 8.212/1991 c/c Anexo I da IN RFB no
971/2009).
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.230 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720535/2013-63
4
Por fim, quanto à entrega de GFIP após o início da ação fiscal (ponto vii), a DRJ
reiterou que o procedimento fiscal afasta a denúncia espontânea (Súmula CARF no 33), não
prosperando o argumento de inexistência de confissão de dívida. Ressaltou, ainda, que o
Contencioso Administrativo Fiscal é incompetente para apreciar pedidos de parcelamento e para
analisar questões de constitucionalidade.
Em sede de recurso (fls. 800-810), o recorrente pleiteia a suspensão do débito,
alegando:
i)
que o débito inscrito sob o no DEBCAD 51.033.008-8 encontra-se
devidamente parcelado nos termos da Lei no 12.810/2013.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator

I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II – DO PARCELAMENTO DO DÉBITO
A controvérsia recursal restringe-se à alegação do contribuinte de que o débito
inscrito sob o DEBCAD no 51.033.008-8 encontra-se devidamente parcelado com fundamento na
Lei no 12.810/2013, requerendo, assim, o reconhecimento da improcedência da cobrança e a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Afirma o recorrente que o débito refere-se ao período de 01/2009 a 12/2009,
estando, portanto, incluído no marco temporal de abrangência da referida lei, a qual autoriza o
parcelamento de débitos vencidos até fevereiro de 2013.
Sustenta, ainda, que o crédito em discussão já se encontra contemplado no acordo
firmado com base na Lei no 12.810/2013, razão pela qual não poderia subsistir a cobrança ora
impugnada, segue transcrição:
Portanto, conforme explicado não existe nada a ser regularizado pelo
Contribuinte, visto que o processo de parcelamento da Lei 12.810/2013
está com pagamentos em dia, pois o valor da parcela é retido mensalmente
no FPM do Contribuinte.
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.230 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720535/2013-63
5
Vejamos o dispositivo legal:
Art. 3o A adesão ao parcelamento de que trata o art. 1o desta Lei implica
autorização pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo Município para a
retenção, no FPE ou no FPM, e repasse à União do valor correspondente às
obrigações previdenciárias correntes dos meses anteriores ao do
recebimento do respectivo Fundo de Participação, no caso de não
pagamento no vencimento.
De fato, o artigo 1o da Lei no 12.810/2013 estabelece que os débitos de
responsabilidade das Fazendas Públicas dos entes federativos, inclusive os relativos às
contribuições sociais elencadas nas alíneas “a” e “c” do parágrafo único do artigo 11 da Lei no
8.212/1991, poderão ser consolidados e quitados em até 240 (duzentas e quarenta) parcelas
mensais, mediante retenção nos Fundos de Participação dos Estados e Municípios (FPE e FPM) ou
em prestações equivalentes a 1% da receita corrente líquida do ente federativo.
Contudo, o recurso carece de elementos comprobatórios mínimos capazes de
demonstrar que o crédito objeto do lançamento encontra-se efetivamente incluído no acordo e
no parcelamento especial instituído pela Lei no 12.810/2013.
Não constam nos autos documentos hábeis emitidos pela autoridade competente
que permitam aferir a consolidação, a vinculação do débito específico ou a situação de
adimplência do parcelamento alegado. Diante dessa lacuna probatória, mostra-se inviável, neste
momento, o julgamento de mérito do recurso, sendo necessária a complementação das
informações por parte dos órgãos responsáveis pela gestão do acordo referido.
Com isso, pauto pela conversão do julgamento em diligência para que os órgãos
signatários do acordo em debate informem se o crédito tributário objeto do presente lançamento
se encontra incluído no acordo aludido, bem como no parcelamento especial do parcelamento da
Lei no 12.810/2013.
Antes de os autos retornarem a este Colegiado do resultado da diligência deve ser
concedida ciência ao sujeito passivo para que este, desejando, possa se manifestar no processo,
no prazo normativo.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, nos
termos especificados nesta Acordão.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.230 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720535/2013-63
6
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 825
DF CARF MF
Original